Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002149-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA MAGUIDALA RAMOS RODRIGUES
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MAGUIDALA RAMOS RODRIGUES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000380-36.2022.8.11.0007, proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.
Aduz que o pagamento do financiamento da Agravante, é realizado pelo filho Saulo Ramos Rodrigues, que mora em Cuiabá e é Policial Militar integrante da equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais), de modo que o atraso relativo ao mês de junho de 2021 se deu porque o filho, que financia a Agravante no pagamento das parcelas do financiamento, estava em uma operação no município de Nova Bandeirante, quando os policiais faziam varreduras na cidade para localizar os bandidos que assaltaram bancos.
Assevera que no dia 22/06/2021, o filho da Agravante entrou no site do Banco Volkswagen para imprimir o boleto e fazer o pagamento da parcela controversa, sendo que no site que entendia ser da Agravada, foi indicado a clicar em um link para conversar com um atendente via aplicativo de WhatsApp, o que fez imediatamente. E de posse do boleto, naquele mesmo dia (22/06/2021), o pagamento foi concretizado e o comprovante enviado atestando o pagamento da parcela número 46/60.
Alega que no dia 06/09/2021 a Agravante tomou ciência da notificação extrajudicial emitida no dia 21/08/2021 para o pagamento da parcela de 46/60 (de 10/06/2021) com prazo de 72 horas, sob pena de execução de todas as parcelas vincendas e a vencida; já em 10/09/2021 o filho da Agravante enviou para a requerente via e-mail todos os prints de mensagens de WhatsApp comprovando o pagamento da parcela de 06/2021; E no dia 24/09/21 houve resposta do Banco Volkswagen por e-mail, em que relatou que a Agravante havia sofrido um golpe de estelionatários, não reconheceu o pagamento do da parcela 46/60 e indicou que a Agravante/vítima deveria entrar em contato com a assessoria da requerente para regularizar, todavia, apesar de ter entrado em contato insistentemente a assessoria da Agravada, não houve abertura para negociar a parcela putativamente adimplida.
Afirma que sem sucesso na negociação junto ao banco credor, a Agravada registrou um Boletim de Ocorrências junto à Polícia Civil, sob número 2021.260143, aonde relata o ocorrido, com vistas a tomar as medidas cabíveis; além de ter procurado o Procon para registrar uma ocorrência no dia 08/10/21.
Aduz que sempre agiu demonstrando comprometimento com o contrato que assinou e vinha cumprindo religiosamente até perceber que, em uma das parcelas, foi vítima de um golpe de internet. Ademais, alega ser incoerente que tenha deixado de pagar a parcela 46/60 propositalmente, correspondente ao valor de R$ 1.382,43 (mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), ou que não tenha condições de dar cumprimento ao contrato objeto da demanda, até porque não teria qualquer lógica deixar de pagar uma parcela e pagar as próximas OITO SUBSEQUENTES, quais sejam: 47/60 (com vencimento em 10/07/2021); 48/60 (com vencimento em 10/08/2021); 49/60 (com vencimento em 10/09/2021); 50/60 (com vencimento em 10/10/2021); 51/60 (com vencimento em 10/11/2021); 52/60 (com vencimento em 10/12/2021); 53/60 (com vencimento em 10/01/2022) e 54/60 (com vencimento em 10/02/2022), foram todas pagas.
Defende a necessidade de reconhecer a intenção da Agravante em preservar o contrato, com vistas à efetivação dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, ainda mais quando a Agravante somente ficou com atraso em uma parcela por motivo justificável, não estando em mora, justificando a manutenção do contrato em sua integralidade pela boa-fé.
Ao final, requer a concessão do efeito ATIVO, a fim de cassar a decisão recorrida que determinou a busca e apreensão do veículo. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada a exclusão do nome da Agravante da lista de maus pagadores (SPC/Serasa) até que se concluam as investigações que vêm sendo realizadas pelo Procon e pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso e que apuram golpe de internet perpetrado contra a Agravante; Alternativamente, que seja admitido à Agravante, efetuar o pagamento da Parcela controversa (46/60) em observância à Boa fé contratual já demonstrada, sendo aberto prazo de 15 dias para o adimplemento, com a imediata devolução do veículo à Agravante.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Em uma primeira abordagem, não se pode esquecer que se está diante de um juízo provisório, liminar, e que por isso mesmo somente quando exista prova suficiente a formar a convicção do Julgador, ainda que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, deve o magistrado deferir a pretensão antecipatória.
Na espécie, quanto ao fumus boni iuris, parece plausível, a priori, os argumentos trazidos pela agravante em sua exordial.
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que tudo indica que a Agravante foi vítima de um golpe pela internet, fato esse que ampliou o atraso do pagamento da parcela 46/60, tanto que denunciou às autoridades, conforme Boletim de Ocorrências na Polícia Civil (id no 117716987 ) e registro no Procon – id no 117716988
Denota-se, ainda, conforme se extrai do ID 74092100 - autos originários, trazida pelo próprio autor da Ação originária, que a Agravante sempre agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, e de ainda discutindo uma solução com o banco agravado, continuou a fazer os pagamentos mensais, adimplindo as 8 parcelas seguintes, após a parcela 46/60., conforme extrato de financiamento trazido pelo próprio Agravado (id no 118462456)
Aliás, seria por demais incoerente que a agravante tenha deixado de pagar a parcela 46/60 propositalmente, ou agido de má-fé, e mesmo assim continuou efetuando o pagamento das próximas OITO parcelas SUBSEQUENTES, quais sejam: 47/60 (com vencimento em 10/07/2021); 48/60 (com vencimento em 10/08/2021); 49/60 (com vencimento em 10/09/2021); 50/60 (com vencimento em 10/10/2021); 51/60 (com vencimento em 10/11/2021); 52/60 (com vencimento em 10/12/2021); 53/60 (com vencimento em 10/01/2022) e 54/60 (com vencimento em 10/02/2022).
De toda a sorte, não se está a afirmar que a parcela não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte ao inadimplemento.
Apenas se afirma que, a priori, o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, conforme já manifestou o STJ no REsp 1051270/RS, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, - in www.stj.jus.br)
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para no prazo legal apresentar contrarrazões ao recurso.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Relatora.